Tribunal: TJPA
Processo: 0819621-80.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819621-80.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: D. L. C. C., ELIANARA FREITAS CANTO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGR. DE INSTRUMENTO N°
0819621-80.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA – OAB/PA 14.946

AGRAVADO: D. L. C. C.

REPRESENTANTE LEGAL: ELIANARA FREITAS CANTO

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISORIA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUIZO SINGULAR. MANTENÇA DO PLANO DE SAUDE CANCELADO UNILATERALMENTE PELA UNIMED. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE OPORTUNIZAÇÃO DE PAGAMENTO NO PRAZO CONCEDIDO PELO PLANO DE SAUDE. AGRAVO JULGADO IMPROCEDENTE MONOCRATICAMENTE. DECISÃO MONOCRATICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA DE 5% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

1.

É ilegítima a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, quando não respeitado o prazo mínimo de dez dias para purgação da mora.

2. É viável o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ.

3. Ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se caracterizaria a violação ao princípio da colegialidade, pois qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de agravo interno.

4. Decisão Monocrática Mantida. Recurso Não Provido, com aplicação de multa.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, inconformado com a decisão monocrática de id. 17478257 que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, assim ementado:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA CONTRA PLANO DE SAÚDE. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE EM MANTENÇA DO PLANO CANCELADO UNILATERALMENTE PELA UNIMED. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE OPORTUNIZAÇÃO DE PAGAMENTO NO PRAZO CONCEDIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO”.

Em breve histórico, nas razões recursais de id. 18038146, a parte agravante defende que a matéria debatida não comporta julgamento monocrático, pois não se trata de

tema de Súmula do STF, STJ, do Tribunal estadual ou mesmo de julgamento de Recursos Repetitivos. Ou ainda, de IRDR ou IAC.

Alega que ao cancelar o plano de saúde do agravado, agiu dentro de seus direitos e prerrogativas amparada pela legislação e pelo contrato, uma vez que foram observados os 2 requisitos para rescisão unilateral do contrato, quais sejam: 1) inadimplemento por prazo superior a sessenta (60) dias consecutivos ou não e; 2) a comunicação da falta de pagamento ao segurado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão guerreada.

A parte Agravada apresentou contrarrazões no id. 18205472, onde pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se restaram presentes os requisitos da tutela de urgência do art. 300 do CPC, para impor a obrigação da recorrente em restabelecer o plano de saúde contratado pelo autor, fornecendo os boletos vencidos, no prazo de cinco dias, devendo a parte autora, ora agravada, promover o respectivo pagamento no prazo subsequente de cinco dias.

De plano, adianto que não assiste razão ao recorrente.

Nos termos do art. 300, caput, do CPC: "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo".

No caso, verifica-se que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar.

Isso porque, embora incontroverso o inadimplemento do beneficiário, não se justifica a imediata suspensão do serviço, visto que conforme notificação expedida pela própria empresa agravante no id. 104053970, foi concedido um prazo de 10 (dez) dias para adimplemento integral das parcelas atrasadas, sem que houvesse a demonstração de que o link fornecido para a emissão e pagamento dos boletos bancários estaria ativo.

De outra banda, a parte autora, ora agravada, demonstrou, que o link para emissão dos boletos bancários, se encontrava inoperante (id. 104053971), impossibilitando assim, o pagamento no prazo determinado.

Note-se que a falta de pagamento da mensalidade não opera, por si só, a pronta rescisão unilateral do contrato de plano ou seguro de saúde, exigindo-se a prévia notificação do devedor com prazo mínimo de dez dias para purgar da mora. Prazo este que não foi observado pela agravante, uma vez que procedeu com o cancelamento antes do decurso do prazo.

Além disso, verifico ainda que o próprio corpo jurídico da recorrente, reconheceu a invalidade da notificação eletrônica datada de 20/10/2023, orientando que fosse realizada a notificação pessoal, além de, reconhecer ainda a invalidade do cancelamento do plano realizado na data de 26/10/2023 (id. 17443637 - Pág. 3).

Outrossim, a conduta de possibilitar o pagamento da dívida e, não aguardar o pagamento das mensalidades vencidas, constitui comportamento contraditório da operadora - ofensivo, portanto, à boa-fé objetiva - por ser incompatível com a vontade de extinguir o vínculo contratual, criando, no beneficiário, a legítima expectativa de sua manutenção.

Neste sentido vejamos:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR FALTA DE PAGAMENTO. RECEBIMENTO DE MENSALIDADE APÓS A INADIMPLÊNCIA E DA EXTINÇÃO DO CONTRATO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E DO INSTITUTO DA SURRETCIO. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98, inadimplido o pagamento da mensalidade, o plano de saúde deverá notificar o segurado para regularizar o débito. 3. A notificação, além de apontar o inadimplemento, deverá informar os meios hábeis para a realização do pagamento, tal como o envio do boleto ou a inserção da mensalidade em atraso na próxima cobrança 4. Vencida a notificação e o encaminhamento adequado de forma a possibilitar a emenda da mora, só então poderá ser considerado rompido o contrato. 5. É exigir demais do consumidor que acesse o sítio eletrônico da empresa e, dentre os vários links, faça o login, que possivelmente necessita de cadastro prévio, encontre o ícone referente a pagamento ou emissão de segunda via do boleto, selecione a competência desejada, imprima e realize o pagamento, entre outros tantos obstáculos. O procedimento é desnecessário e cria dificuldade abusiva para o consumidor. 5. O recebimento das mensalidades posteriores ao inadimplemento, inclusive a do mês subsequente ao cancelamento unilateral do plano de saúde, implica violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao instituto da surretcio. 6. Recurso especial provido (STJ - REsp: 1887705 SP 2020/0097977-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2021).

No que tange a alegação de impossibilidade de julgamento monocrático, esta irresignação também não merece prosperar, conforme será demonstrado:

O art. 932 do CPC elenca as situações que autorizam o julgamento por um único magistrado e a Súmula 568 do STJ enuncia que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Outrossim, conforme jurisprudência firmada pelo e. STJ, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do tribunal, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo interno, inexistindo, dessa forma, qualquer prejuízo às partes, o que, inclusive, ocorrera neste caso concreto.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem, ao concluir que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal, asseverando, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, alinhou-se a entendimento do STJ quanto à matéria. Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AREsp: 1482174 RS 2019/0097611-8, Data de Julgamento: 02/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. APLICAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO AO ART. 932 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. 2. PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. 3. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 4. INTERPOSIÇÃO DO APELO ESPECIAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. 5. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De fato, "o prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade" (AgInt no AREsp 1.168.064/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).

2. Consoante orientação desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" (AgInt no AREsp 1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

3. A jurisprudência do STJ dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno.

4. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5º, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis.

5. Não conhecido o recurso especial, não há falar em suspensão do julgamento da irresignação, nos moldes em que postulado pela agravante, visto que o apelo extremo nem mesmo ultrapassou o exame de admissibilidade.

6. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AREsp: 1622314 SE 2019/0349238-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 8/6/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/6/2020).

Logo, quer pela aplicação analógica do enunciado da Súmula de n. 568 do STJ, quer pela ausência de prejuízo efetivo após a submissão da matéria ao escrutínio colegiado, não há que se falar em nulidade da decisão unipessoal.

Além disso, conforme pontuado no decisum atacado, a parte recorrente, ora agravante, sequer demonstrou ter possibilitado a purgação da mora, no prazo de dez dias.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA.

Ressalto que a Petição de Agravo Interno é de idêntico teor da que foi objeto de análise pela decisão monocrática, de modo que, não apenas violou o dever de impugnação específica, como também configurou expediente protelatório, a exigir a imposição de multa.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AGRAVO INTERNO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. SUSPENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. (...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar (...) (STF - Rcl: 48633 RS 0058512-52.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 01/12/2021)

Deste modo, considerando que a parte recorrente foi devidamente advertida no id. 12321666 - Pág. 6, fixo a imposição de multa no importe de 5% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório do presente recurso, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/06/2024